Tribunal: TJBA
Processo: 8052741-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052741-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO SOUSA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DECISUM EMBARGADO QUE TERIA DEIXADO DE APONTAR A NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE AO IMPETRANTE/EMBARGADO. INSURGÊNCIA DEVIDA DO ENTE ESTATAL. RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. EMBARGOS de declaração conhecidos e ACOLHIDOS. A parte Impetrada, ora Embargante, aponta a existência de omissão no julgado, sustentando não ter constado no decisum objurgado a ordem de abatimento de eventuais valores pagos administrativamente pelo Ente Estatal ao Impetrante/Embargado, o que poderia vir a acarretar enriquecimento ilícito do mesmo, pelo que pugna para que seja determinada a compensação de eventuais valores pagos à parte Embargada, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença. De fato, assiste razão à parte Embargante, merecendo que tal omissão seja sanada no decisum objurgado. No caso dos autos, verifico que a fundamentação do acórdão, constante do ID. 81563575, se encontra no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas; e, no mérito, conceder a segurança pleiteada para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET,) no percentual de 45%, sendo determinado ao ESTADO DA BAHIA que promova a implantação imediata da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual previsto para o posto de 1º Sargento, qual seja 45%, nos proventos do Impetrante e pague as parcelas que se venceram a partir da presente impetração, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Destarte, se evidencia que o acórdão fustigado incorreu em omissão ao não determinar o abatimento de eventuais valores pagos administrativamente pelo Ente Estatal ao Impetrante, merecendo que tal vício seja sanado, passando a constar no decisum vergastado a ordem de compensação de eventuais valores adimplidos, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença. Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS para, tão somente, retificar o acórdão fustigado no sentido de determinar a compensação de eventuais valores pagos pelo Ente Estatal à parte Impetrante, ora Embargada, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, mantendo, por conseguinte, o acórdão vergastado em seus demais termos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os Embargos Declaratórios interpostos nos autos de nº 8052741-26.2024.8.05.0000, em que são parte Embargante e parte Embargada, respectivamente, ESTADO DA BAHIA E CARLOS AUGUSTO SOUSA. Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS para, tão somente, retificar o acórdão fustigado no sentido de determinar a compensação de eventuais valores pagos pelo Ente Estatal à parte Impetrante, ora Embargada, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, mantendo, por conseguinte, o acórdão vergastado em seus demais termos. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça